Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGRAVADA EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi sendo necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
2. O título executivo judicial não padece de qualquer divergência e expressamente não reconheceu a responsabilidade solidária da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda pela obrigação de restituir valores referentes a compra de moeda estrangeira em relação às Agravantes. A circunstância de o acórdão proferido na fase de conhecimento ter discriminado o montante devido a cada um dos exequentes ocorreu porque o recurso ali interposto pela Agravada alcançava os demais corréus.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.